Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. PESSOA IDOSA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a confissão realizada no âmbito de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), posteriormente rescindido, pode ser utilizada como elemento de prova; (ii) avaliar se há provas suficientes para embasar a condenação; e (iii) definir se a alegação de uso indevido da conta do apelante por terceiros foi adequadamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão realizada no âmbito do ANPP, ainda que rescindido, pode ser considerada como elemento de prova desde que corroborada por outros elementos do conjunto probatório, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Cabe à defesa o ônus de comprovar que a conta do réu teria sido utilizada por terceiros, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (CPP).

5. A robustez do conjunto probatório afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que requer dúvida razoável para ser aplicado, situação que não se verifica no presente caso, em razão da clareza e coerência das provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, II e IV; art. 61, II, "h"; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 756907/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 19/09/2022.